Tribunal: TJBA
Processo: 8005112-65.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005112-65.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MANOEL MARQUES DA SILVA Advogado(s): MANOEL DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação acidentária ajuizada com o objetivo de concessão de auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente ou auxílio-acidente, em face de conclusão pericial no sentido da inexistência de incapacidade laborativa do segurado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, diante de laudo pericial judicial conclusivo pela inexistência de incapacidade laborativa ou de sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual, é possível a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade, com fundamento em documentos médicos particulares e em condições pessoais e socioeconômicas do segurado. III. Razões de decidir A concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade exige a comprovação de incapacidade laborativa, temporária ou permanente, ou de redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/1991. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do Juízo, concluiu de forma clara e objetiva pela inexistência de incapacidade laborativa ou de sequelas consolidadas, bem como pela possibilidade de reversão das limitações apresentadas mediante tratamento adequado. Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, a perícia médica judicial é elemento técnico essencial em demandas previdenciárias por incapacidade, não havendo, no caso concreto, outros elementos probatórios aptos a infirmar suas conclusões. Ausente a premissa fundamental da incapacidade laborativa, as condições pessoais e socioeconômicas do segurado, por si sós, não autorizam a concessão dos benefícios por incapacidade previstos na legislação previdenciária. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade exige prova técnica da incapacidade laborativa ou da redução da capacidade para o trabalho habitual. 2. Laudo pericial judicial conclusivo pela inexistência de incapacidade afasta a concessão de auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente ou auxílio-acidente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 194, parágrafo único, III; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 371 e 479; Decreto nº 3.048/1999, art. 71. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8004367-83.2018.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 17.09.2022; TJBA, Apelação nº 8004367-06.2019.8.05.0080, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 09.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8005112-65.2024.8.05.0191, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram como Apelante MANOEL MARQUES DA SILVA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA